Tribunal: TJMT
Processo: 1002207-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002207-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), QUEIROZ PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.744.008/0001-65 (AGRAVANTE), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA FINALIZAÇÃO DO REQUERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRAZO ESTABELECIDO NO DECRETO ESTADUAL N.

697/2020 – NÃO DECORRIDO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não comprovada a demora na apreciação do procedimento administrativo, para obtenção do cadastro ambiental rural, posto que não decorrido o prazo fixado no Decreto Estadual n. 697/2020, deve ser mantida a decisão que negou o pedido de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Queiroz Participações S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1045584-98.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na análise conclusiva do processo administrativo de Cadastro Ambiental Rural MT n. 115.101/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Serra Dourada, localizado no Município de Barra do Bugres.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o protocolo do CAR deu-se em 19/11/2021, portanto há mais de 12 (doze) meses do protocolo da ação de base.

Aduz que o Decreto Estadual n. 697/2020, em seu artigo 32, estabelece que o pedido deve ser concluído no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Salienta que, ao contrário do que foi afirmado pelo Juízo de Primeira Instância, o andamento nomeado como “Análise da SEMA – indeferido”, não se trata de análise efetivamente realizada, isso porque, em virtude da demora do órgão ambiental para ao menos apontar eventuais pendências a serem cumpridas, o engenheiro responsável atualizou as informações no cadastro do CAR, ao tempo em que reiterou o requerimento de análise.

Afirma que pedido administrativo – CAR MT n. 115.101/2017 – não teve qualquer análise até a data da propositura da ação de origem, superando em muito o prazo máximo permitido.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 157810153 págs. 01/05).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 162230150, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 163084697, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Queiroz Participações S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1045584-98.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência, postulado na inicial.

Colhe-se dos autos de origem que
Queiroz Participações S.A.
propôs a Ação de Obrigação de Fazer, em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, em 19/11/2021, protocolou, junto à SEMA/MT, o requerimento administrativo
CAR n.
115.101/2017, referente à Fazenda Serra Dourada I e II, localizada no Município de Barra do Bugres-MT e, que, no dia 01/08/2022, reiterou o seu requerimento, mas aguarda há mais de 03 (três) meses do prazo máximo, a finalização do seu processo.

Salientou, na inicial, que o prazo previsto em lei foi ultrapassado, devendo por isso ser concedida tutela de urgência, para que seja feita a análise e conclusão do processo administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Magistrado singular indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

Contra essa decisão,
Queiroz Participações S.A.
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto ou não da decisão, sob pena de supressão de instância.

In casu
, o Recorrente questiona a inércia da parte Agravada em decidir o requerimento formulado no bojo do processo administrativo – CAR MT n. 115.101/2017.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5
o
, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5
o
(...).

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo, perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenham disciplina legal específica, estabelece procedimentos e prazos para a conclusão de pretensões administrativas que lhe são submetidas, prestigiando, dessa forma, o direito fundamental à razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação (art. 5
o
, inciso LXXVIII, da CRF), conforme registra o art. 1
o
, da referida lei.

Confira-se:

Art. 1
o
-
Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso
, que não tenham disciplina legal específica.

§ 1
o
- Para os fins desta lei, consideram-se:

I - órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta;

II - entidade: a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, integrante da Administração indireta;

III - autoridade: o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

§ 2
o
- Considera-se integrante da Administração descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida, direta ou indiretamente, pelo Poder Público estadual, seja qual for seu regime jurídico. (Negritei).

Ressalta-se, ainda, que a Lei Estadual n. 7.692/2002 ressalva a sua aplicação subsidiária aos “procedimentos administrativos com disciplina legal específica”, conforme seu artigo 2
o
.

O órgão ambiental estadual, com esteio no art. 23, inciso VI, art. 24, inciso VI e § 2
o
, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 14,
caput
, da Lei Complementar n. 140/2011, art. 6
o
, § 1
o
, da Lei n. 6.938/1981 e art. 14, da Resolução CONAMA n. 237/1997, editou a Portaria n. 389, de 06 de agosto de 2015, disciplinando os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA.

Entrementes, em
23/09/2022
, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, editou a Portaria n. 792/2022, revogando a Portaria n. 389/2015.

Em que pese à revogação da referida Portaria, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual n. 697/2020 regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental. Logo, devem suas regras serem observadas, na apreciação do requerimento administrativo, concernente ao CAR MT n. 16338/2002.

O artigo 32, da mencionada norma estabelece os prazos a serem observados pelo órgão ambiental. Veja-se:

Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;

II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

IV - 240 (duzentos e quarenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental, quando o processo tiver solicitação de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, incluindo todos os atos de análise e manifestação do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

V - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental com EIA/RIMA, contendo todos os atos de análise e aprovação, incluindo audiência pública e referendo do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

VI - 60 (sessenta) dias para análise de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença ou autorização; suspensão ou cancelamento de licença ou outro ato autorizativo, e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA.

(Destaquei).

Considerando essas premissas, conclui-se que, nas ações mandamentais iniciadas
antes
da vigência da Portaria n. 792/2022 –
23/09/2022
– aplica-se os prazos previstos na
Portaria n. 389/2015/SEMA
e
depois
daquela data (23/09/2022), os prazos esposados no
Decreto Estadual n. 697/2020
.

In casu
, o Mandado de Segurança foi protocolado em
29/11/2022
,

logo, os prazos a serem observados devem ser os do Decreto Estadual n. 697/2020.

Com efeito, o Decreto Estadual n. 697/2020 que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, fixa o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão dos processos administrativos.

Da análise dos documentos que instruem os autos eletrônicos, verifico que,
no caso em questão, não restou evidenciada a omissão da Administração em analisar o pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), porque, o documento nominado Recibo de Inscrição no CAR – MT, registra que o protocolo foi realizado em
25 de julho de 2022
(id. 146968190, pág. 3). Veja-se:

Com efeito, se o cadastramento do pedido administrativo deu-se em 25/07/2022 e a ação de base fora ajuizada em 29/11/2022, não há falar em morosidade do órgão ambiental estadual competente, posto que não decorridos os 06 (seis) meses, previstos no Decreto Estadual n. 697/2020.

Nessa esteira, é certo que os requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, postulado na ação de origem, não foram preenchidos e, portanto, a decisão que negou o pleito, objeto deste Recurso, mostra-se correta.

Frise-se que embora a Agravante tenha afirmado que o procedimento administrativo – CAR MT n. 115.101/2017 tenha sido protocolado em 19/11/2021, não juntou prova que corroborasse sua alegação.

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo de Instrumento é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Queiroz Participações S/A, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023